Tribunal: TJDFT
Processo: 0716790-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AUTORIA E MATERIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. FRAGILIDADE DA PROVA. CONFLITO FAMILIAR. ACUSAÇÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A ausência de oitiva judicial da vítima menor não configura cerceamento de defesa quando o depoimento especial é realizado conforme os parâmetros legais e o interessado não indica a imprescindibilidade da repetição da prova, o que permitiria a revitimização. Precedente.
2. A nulidade por cerceamento de defesa, além de exigir a ocorrência de prejuízo à defesa ou à acusação, deve ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, conforme jurisprudência consolidada.
3. A palavra da vítima, embora especialmente relevante em crimes sexuais, deve ser corroborada por outros elementos probatórios.
4. A condenação penal exige provas firmes e inequívocas, não sendo suficiente o depoimento exclusivo da vítima ou quando este é reforçado apenas por testemunhos indiretos de familiares que reproduzem sua narrativa. Tal versão torna-se mais frágil diante do contexto familiar conflituoso e do histórico de acusações anteriores sem materialidade em relação ao parente do mesmo núcleo familiar do acusado.
5. A existência de contradições entre os relatos, ausência de provas materiais, e o cenário de possível alienação parental fragilizam a versão acusatória e impedem a formação de juízo de certeza necessário à condenação.
6. A sentença condenatória deve ser reformada quando não há prova suficiente para superar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.